Tribunal: TJSP
Processo: 3004514-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Readaptação
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EVENTUAL PROCESSO ADMINISTRATIVO E DAS RESPECTIVAS SANÇÕES. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE SATISFAZEM OS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão de primeira instância que deferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela consistente na suspensão dos efeitos de um possível

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EVENTUAL PROCESSO ADMINISTRATIVO E DAS RESPECTIVAS SANÇÕES. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE SATISFAZEM OS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão de primeira instância que deferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela consistente na suspensão dos efeitos de um possível processo administrativo e dos descontos pelo período de licença saúde negada, de modo que não haja descontos em seus vencimentos pelos dias referentes à licença negada até o julgamento final da presente demanda.
2. Os documentos que compõem o instrumento deste recurso formam conjunto de prova suficiente para satisfazer os requisitos do art. 300, do CPC neste momento processual, demonstram a existência da moléstia e o pedido de licença médica, ademais de caracterizada a possibilidade de prejuízo e de dano de difícil reversão à recorrente, acaso haja descontos do período de licença negada em seus vencimentos, de vez que na presente ação discute-se justamente o ato administrativo que indeferiu a licença-saúde requerida administrativamente.
Decisão mantida. Recurso desprovido.